Tribunal: TJES
Processo: 0019306-84.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0019306-84.2019.8.08.0035

APELANTE:
JOSÉ WILLANS CERUTTI RAYMUNDO

APELADO:
ELLEN SILVA PEREIRA MARCELINO CERUTTI

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CÍVEL - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DURANTE RELACIONAMENTO. PRESUNÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança. A demanda visa o ressarcimento de valores retirados de conta poupança do autor pela sua ex-companheira, sob a alegação de retenção indevida e de infidelidade financeira. A ré detinha o cartão e a senha da conta bancária durante o período de convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ex-companheira possui responsabilidade civil pelas movimentações financeiras realizadas na conta do autor durante a constância do relacionamento e se há prova da alegada apropriação indébita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os extratos bancários comprovam as transferências e os saques. Os documentos não demonstram a ilicitude das operações ou a ausência de consentimento do titular. A ré possuía acesso ao cartão e à senha em virtude da confiança inerente à vida conjugal. 4. O decurso de quatro anos entre as movimentações financeiras e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de desconhecimento e sugere o consentimento tácito quanto ao uso dos recursos. 5. Os valores movimentados na constância da união presumem-se revertidos em favor da entidade familiar. O afastamento dessa presunção exige prova robusta em sentido contrário. 6. O autor não atendeu à determinação judicial para especificação de provas e não produziu elementos capazes de afastar a presunção de proveito familiar. O requerente descumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 50158156120228130480, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 18.09.2025; TJGO, AC 50192294820228090005, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0019306-84.2019.8.08.0035

APELANTE:
JOSÉ WILLANS CERUTTI RAYMUNDO

APELADO:
ELLEN SILVA PEREIRA MARCELINO CERUTTI

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CÍVEL - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE WILLANS CERUTTI RAYMUNDO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de
ELLEN SILVA PEREIRA MARCELINO CERUTTI
julgou improcedente o pedido autoral.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) a sentença laborou em erro ao considerar a inexistência de provas, uma vez que não houve perda ou furto do cartão bancário; (ii) apenas a apelada possuía conhecimento da conta e detinha a posse do cartão e da senha; (iii) foram colacionados aos autos comprovantes de transferências para conta de titularidade da apelada, além de saques e compras na função débito; (iv) a apelada confessou, em sede de contestação, a utilização dos valores para a manutenção da economia doméstica; (v) restou caracterizada a "infidelidade financeira" pela quebra de confiança entre o então casal.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este órgão ad quem consiste em apurar se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para imputar à apelada a responsabilidade civil pela alegada retenção indevida e não autorizada de R$ 21.072,83 da conta poupança do apelante.

Segundo se depreende do ordenamento processual, a distribuição estática do ónus da prova estabelece que incumbe ao autor demonstrar os factos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na hipótese vertente, o recorrente fundamenta a sua pretensão na apresentação de extratos bancários e numa suposta confissão da recorrida em sede de contestação.

Para o deslinde da causa, a mera apresentação de extratos financeiros certifica apenas a materialidade das transferências e dos levantamentos. Todavia, tais documentos, de forma isolada, não se afiguram hábeis a comprovar que as transações foram executadas de forma ilícita, abusiva ou sem o consentimento do titular da conta. Conforme o próprio apelante relata na peça de ingresso e reitera nas razões recursais (ID 14191109), a apelada possuía o cartão e a senha da conta, o que decorria da dinâmica de confiança inerente à vida em comum do casal à época dos fatos (abril e maio de 2015).

Neste contexto, releva notar o expressivo lapso temporal decorrido entre as movimentações financeiras impugnadas (2015) e a insurgência do apelante, que apenas procedeu ao registo do boletim de ocorrência e ao ajuizamento da presente ação em 2019. A inércia prolongada do autor mitiga substancialmente a tese de total desconhecimento e de ausência de consentimento tácito quanto à utilização dos recursos durante a constância da união.

Noutro viés, a leitura da argumentação da apelada (ID 14191110) não traduz uma confissão de apropriação indébita. A tese defensiva centra-se na premissa de que a gestão financeira era partilhada na constância da vida a dois e que as operações visavam a manutenção da economia doméstica. No âmbito das relações familiares, milita a presunção de que os valores despendidos na constância da união revertem em proveito do agregado familiar, salvo prova robusta em sentido contrário. Logo, não sobressai do contraditório qualquer reconhecimento de ato ilícito apto a consubstanciar a figura da "infidelidade financeira" invocada pelo recorrente (art. 927 do Código Civil).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta-se pela presunção de reversão dos valores em prol do casal quando as movimentações ocorrem antes da separação de fato, recaindo sobre o autor o ônus probatório em sentido contrário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS -BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE PERTENCIA AO EX-CÔNJUGE - MEAÇÃO INDVIDA - VEÍCULO AUTOMOTOR - VENDA ANTES DA SEPARAÇÃO DE FATO - PRESUNÇÃO DE QUE OS VALORES RECEBIDOS FORAM REVERTIDOS EM PROVEITO DA FAMÍLIA - PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - AUSÊNCIA - PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) - Diante da constatação de que o veículo automotor foi vendido antes da separação de fato do ex-casal, conclui-se pela impossibilidade de se partilhar o referido veículo, ou melhor, o produto da sua venda, já que milita a presunção de sua reversão em prol do casal, salvo no caso de prova em sentido contrário, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC/15. (TJ-MG - Apelação Cível: 50158156120228130480, Relator.: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 18/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/09/2025)

Perfilhando de idêntico entendimento, reforça-se o aludido raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1º RECURSO (AUTORA). INCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA (SENDO UM ALIENADO NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO CONJUGAL, E O OUTRO ADQUIRIDO COM PARTE DE RECURSOS OBTIDOS PELO RÉU COM A VENDA DE BENS PARTICULARES). DESPROVIMENTO. (...) 1. Não merece acolhida a pretensão da autora, ora 1ª apelante, de ver incluídos na partilha um veículo alienado a terceiro, ainda na constância da união estável (isto porque o produto da venda presume-se ter revertido em proveito do então casal) (...) 1ª apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-GO - AC: 50192294820228090005 ALVORADA DO NORTE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ)

Regista-se, ademais, que o d. Juízo a quo oportunizou ativamente a dilação probatória, determinando a intimação pessoal do recorrente para especificar as provas que pretendia produzir e arrolar as testemunhas necessárias ao esclarecimento da dinâmica dos fatos (ID 14191105). Não obstante os esforços diligentes da Defensoria Pública para contatar o assistido, este não compareceu ao atendimento agendado e manteve-se inerte perante o chamamento judicial, culminando no encerramento da fase de instrução sem a produção de elementos adicionais (ID 14191107).

Nesse cenário de preclusão probatória motivada pela própria desídia do autor, inexistem nos autos elementos capazes de atestar o nexo de causalidade entre as transações financeiras e um alegado dano civil perpetrado pela apelada. Ausente a demonstração de conduta antijurídica, o requerente não se desincumbiu do seu ónus probatório (art. 373, I, CPC), razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência afigura-se como a consequência jurídica inarredável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)